Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CORRUPÇÃO DE MENORES, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, AMEAÇA, FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES E TRANSMISSÃO DE FOTOGRAFIAS COM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE E DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não deve ser observado a partir de regra aritmética rígida, devendo ter como norte o princípio da razoabilidade.
2. No caso, em que pese a existência de certo elastecimento do prazo até a data designada para a audiência em continuação, os prazos processuais não se mostram injustificados, pois não há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com a produção de prova requerida pela Defesa.
3. A alegação de que o paciente tem doença grave, sem comprovação seja da existência dessa condição, seja de que se encontra em situação de debilidade extrema devido a ela, não permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, II, CPP.
4. Ordem denegada.